Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700114-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANISE KIECHALOSKI, IVANISE KIECHALOSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal (0004647-88.2008.8.07.0001), na qual contende com IVANISE KIECHALOSKI, IVANISE KIECHALOSKI. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos referente ao imóvel encontrado por meio do e-RIDF, nos seguintes termos (ID 218004717): "Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente aviou pedido de penhora de bem imóvel. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Para tanto, considerando a existência de pedido aviado pela parte exequente e o resultado da consulta ao sistema e-RIDF (ID 106901416), verifica-se a existência de imóvel em nome do executado. Todavia, o aludido bem está gravado com alienação fiduciária. É cediço que o contrato de alienação fiduciária transfere a propriedade do bem, objeto da avença, do patrimônio do devedor fiduciante para o do credor fiduciário, enquanto perdurar o débito do contrato principal. Com efeito, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre o imóvel financiado, proporcional ao número de parcelas quitadas. Todavia, importante consignar que não há qualquer informação nos autos, bem como na consulta efetuada junto ao sistema informatizado, de quantas parcelas ainda estão pendentes de quitação, o que inviabiliza saber qual o resultado prático e eficaz da medida. Diante do exposto, INDEFIRO a penhora do imóvel indicado e determino a remessa dos autos ao Distrito Federal, para que indique, objetivamente, novos bens passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja, em 22/10/2021 (ID 105771963), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Assim, preclusa a presente decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Intime-se." Nesta sede recursal, a parte agravante narra buscar a cobrança de créditos de ISS e de multas acessórias. Por meio do SISBAJUD, localizou-se unicamente imóvel sob regime de alienação fiduciária registrado na matrícula 53712, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Luziania-GO, no qual requer a penhora dos direitos relativos ao bem. Assim, requer seja concedida a antecipação da pretensão recursal para se admitir a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula 53712, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Luziania-GO. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação de execução fiscal, na qual a Fazenda Pública busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito fiscal, com base nas Certidões de nos 2013398, 2013380, 2013371, 2013410 e 2013401, no valor de R$ 136.399,84 (ID 39625968). O imóvel indicado à penhora (Lote 60, casa 4, SQ.13, Cidade Ocidental), encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal - CEF, na forma da Lei n. 9.514/1997, conforme demonstra o registro efetuado perante matrícula no 53712, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia-GO (ID 186069969). Nesse contexto, ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, assim, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, in verbis: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1° Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2° Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. § 3° A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)” Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante.O devedor possui a posse direta e o direito real de aquisição do bem, quando adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. Ademais, ao contrário do alegado na decisão agravada, há possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Nesse ponto, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. Nesse sentido: “(...) 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. (...)” (07101979820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/7/2023.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Os direitos sobre o bem gravado com garantia real de alienação fiduciária possuem expressividade econômica, portanto, podem ser penhorados, consoante disposição do art. 835, XII, do CPC. Precedentes. 2. Caso o credor fiduciário não figure na relação jurídica e processual que enseja a penhora deverá ser intimado para garantir o exercício do direito de preferência (art. 876, §5o, do CPC), sob pena de se tornar ineficaz eventual alienação do imóvel (art. 889, V, do CPC). 3. Observados os procedimentos legais e resguardados os direitos do credor fiduciário, não há interesse para o manejo dos embargos de terceiro (art. 674, §2o, IV, do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso.” (07251246620238070001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/4/2024) (grifos nossos). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, uma vez que, tratando-se de Embargos de Terceiro opostos em face da penhora que recaiu sobre direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, para pagamento de débito condominial do devedor fiduciante, o tema relativo à penhora do próprio bem não foi apreciado na origem. 2. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 4. Apelação conhecida e provida.” (07162257920238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/3/2024). Portanto, deve haver a reforma da decisão agravada para permitir a penhora requerida pela parte agravante. Defiro o pedido liminar para permitir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no lote 60, casa 4, SQ.13, Cidade Ocidental, matrícula no 53712, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luziânia-GO (ID 186069969). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 19:15:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador